Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725147-46.2022.8.07.0001 APELANTE: RODOGESTAO CONSORCIO APELADO: XTRATEGIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar apresentada nas contrarrazões (id 43119483). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator